Tribunal: TJDFT
Processo: 0720777-97.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. USO DE FACA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME PATRIMONIAL. ESPECIAL RELEVO. RECONHECIMENTO POSITIVO. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS E SEGURAS.

1. Da detida análise dos autos, percebe-se que estão suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade quanto ao delito de roubo circunstanciado pelo uso de faca (art. 157, §2o inciso VII, do Código Penal).

2. Especificamente em relação à autoria, cumpre enfatizar que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 2.1. Além do mais, no caso dos autos, não consta nenhum indicativo de que a vítima teria motivos para incriminar um inocente, tampouco de que possuía desavença de ordem particular com o acusado, capazes de macular ou colocar em dúvida a sua palavra.

3. Com efeito, o transcurso do tempo é elemento fundamental para o processo de esquecimento de detalhes e a criação de lacunas, haja vista que a forma de retenção da memória é bastante complexa, sobretudo em situações de trauma. 3.1. A despeito dessa circunstância, mas sem olvidar da sua existência, a vítima conseguiu resgatar o máximo possível de detalhes relacionados à aparência física do autor do delito, detalhes estes que foram o suficiente para que ela indicasse o apelante como sendo, efetivamente, o autor do roubo.

4. Recurso conhecido e improvido.